Tribunal: TJSP
Processo: 1148083-92.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA. Pretensão de exigir contas, sob o argumento de exercício da administração de fato pelos demais sócios. Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva. Documentos apresentados que não demonstram resistência à prestação de contas. Autor que, ademais, figura como administrador da

Ementa:

APELAÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA. Pretensão de exigir contas, sob o argumento de exercício da administração de fato pelos demais sócios. Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva. Documentos apresentados que não demonstram resistência à prestação de contas. Autor que, ademais, figura como administrador da sociedade, sem comprovar impedimento ao exercício de suas funções. Obrigação de prestar contas que é personalíssima dos administradores, e não da sociedade empresária. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.